Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-56.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003464-56.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EXTRACLASSE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA JORNADA LEGAL. HORAS EXTRAS INDEVIDAS.
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA, EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais ajuizou ação trabalhista coletiva contra o Município de Pontes e Lacerda, pleiteando o pagamento de 4 (quatro) horas extras semanais, acrescidas do adicional de 50%, em favor dos professores da rede municipal, sob alegação de que o Município exigiu que os professores utilizassem 4 das 10 horas-atividade para atendimento personalizado aos estudantes, extrapolando o limite de 2/3 da jornada para interação com educandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redistribuição interna da jornada de trabalho dos professores, com alteração da proporção entre horas de interação com educandos e horas-atividade, configura, por si só, trabalho extraordinário a ensejar o pagamento de horas extras, independentemente da comprovação de labor além da jornada semanal legalmente estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera redistribuição interna da jornada de trabalho, com alteração da proporção entre as horas destinadas à interação com os educandos e as horas destinadas às atividades extraclasse, não implica, necessariamente, a caracterização de sobrejornada, desde que respeitado o limite total da carga horária semanal estabelecida em lei.

4. Para a caracterização do trabalho extraordinário, é imprescindível a comprovação de labor além da jornada legalmente estabelecida, o que não restou demonstrado nos autos, pois não há elementos probatórios que demonstrem que os professores tenham efetivamente laborado além da jornada semanal de 30 horas prevista na legislação municipal.

5. O ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não tendo o Sindicato Autor se desincumbido satisfatoriamente desse ônus.

6. A consequência jurídica do descumprimento da proporção estabelecida no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008 não é, automaticamente, o pagamento de horas extras, mas sim a adoção de medidas administrativas para adequação da jornada de trabalho à proporção legalmente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação provido e sentença retificada em sede de reexame necessário para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. A simples inobservância da proporção entre horas de interação com os educandos e horas-atividade prevista no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008 não enseja, por si só, o pagamento de horas extras, sendo necessária a comprovação de efetivo labor além da jornada legalmente estabelecida.

2. O pagamento de reflexos das horas extras em outras verbas trabalhistas decorre da própria natureza jurídica da parcela, constituindo consectários legais do reconhecimento do direito principal, sendo, portanto, pedido implícito que independe de manifestação expressa da parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal no 092/2010, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.019445-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025

VOTO ADENDO:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. VOTO ADENDO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL MÍNIMO E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. AUTONOMIA FEDERATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO VOTO ORIGINAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Voto Adendo proferido em Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda, após sustentação oral do patrono do Sindicato alegando existência de precedente favorável neste Tribunal que asseguraria a pretensão do Apelado. Em atenção ao art. 926 do CPC, que estabelece a necessidade de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, revisitou-se os autos para esclarecer a distinção entre duas questões juridicamente diversas: o percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinada à hora-atividade (matéria constitucional) e a forma de distribuição ou exercício dessas atividades extraclasse (matéria infraconstitucional).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se existe contradição entre o voto proferido pela Relatoria e os precedentes deste Tribunal que reconhecem o direito dos professores da educação básica ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, esclarecendo-se a distinção fundamental entre a controvérsia relativa ao percentual constitucionalmente assegurado e aquela referente à forma de distribuição da hora-atividade, esta última inserida na esfera de autonomia legislativa e material do ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1179, reconheceu expressamente que é infraconstitucional, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, conforme decidido no ARE 1343477 RG.

4.

O percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica destinado à atividade extraclasse ou hora-atividade constitui matéria constitucional definitivamente pacificada pelo STF no julgamento do Tema 958 e na ADI 4167/DF, não possuindo o ente federativo qualquer autonomia legislativa ou material para alterar tal percentual.

5.

A forma de distribuição ou exercício das atividades extraclasse, diversamente do percentual constitucionalmente assegurado, encontra-se dentro da autonomia do ente federativo, seja sob o ponto de vista da sua competência legislativa, seja sob o ponto de vista da competência material.

6.

O STF, tanto no Tema 958 quanto na ADI 4167/DF, utilizou de forma expressa e inequívoca os termos "fração de jornada", "fração mínima" e "percentual mínimo", corroborando a ideia de que a garantia constitucional refere-se ao percentual ou parte da jornada da carga horária destinada à hora-atividade, sem adentrar na forma de distribuição ou exercício dessa garantia.

7.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem observado estritamente o percentual de 1/3 da carga horária previsto na Lei Federal no 11.738/2008 e na jurisprudência do STF, reconhecendo o direito dos professores à majoração quando a legislação municipal estabelece percentual inferior, sem, contudo, adentrar na forma de distribuição dessa hora-atividade.

8.

O caso em análise tem como questionamento central a forma de distribuição da hora-atividade, matéria de natureza infraconstitucional inserida na esfera de autonomia do ente federativo, e não o percentual da carga horária destinada à hora-atividade ou atividade extraclasse, este sim de observância obrigatória por todos os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Voto Adendo que mantém o voto original e dele faz parte integrante.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia relativa à forma de distribuição ou exercício das atividades extraclasse dos professores da educação básica constitui matéria infraconstitucional inserida na esfera de autonomia legislativa e material do ente federativo, não se confundindo com a questão constitucional referente ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinada à hora-atividade, este de observância obrigatória por todos os entes federativos. 2. O STF, no julgamento do Tema 1179, reconheceu expressamente a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial e à distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em observância ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008 e pela jurisprudência do STF, não adentra na forma de distribuição da hora-atividade, matéria afeta à autonomia do ente federativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, IX, §1o, 205 e 206, V e VIII; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §4o; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1343477 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 28.10.2021 (Tema 1179); STF, RE 936790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29.05.2020 (Tema 958); STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; TJ/MT, N.U 0025951-56.2013.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Trabalhista Coletiva de Cobrança de Horas Extras no 1003464-56.2024.811.0013, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda ajuizou ação trabalhista coletiva em face do Município de Pontes e Lacerda, pleiteando o pagamento de 4 (quatro) horas extras semanais, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento), em favor dos professores da rede municipal de ensino.

Sustentou o Sindicato Autor que os professores da rede municipal possuem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, dividida em duas frentes de trabalho: 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas a título de horas-atividade.

Aduziu que, nos anos de 2023 e 2024, o Município passou a exigir que os professores utilizassem 4 (quatro) horas-atividade para atendimento personalizado ao estudante, o que, segundo o Sindicato, extrapolou o limite máximo de 2/3 (dois terços) da jornada para interação com os educandos, fazendo com que os professores excedessem esse limite em 4 (quatro) horas, passando a laborar por 24 (vinte e quatro) horas semanais com os alunos, em alegada afronta à correta distribuição da jornada do professor.

Alegou, ainda, que o atendimento personalizado era realizado após o término do período regular de aula, entre 11h e 12h e das 17h às 18h, fora do horário escolar, o que teria obrigado os professores a laborarem em outros períodos, excedendo a jornada semanal, quer seja nas dependências da unidade escolar ou ainda levando atividades para serem executadas em casa.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município réu ao pagamento de horas extras de 4 (quatro) horas acrescidas de 50% (cinquenta por cento) e seus reflexos, a serem apuradas em liquidação de sentença, somente dentro do período em que o supracitado atendimento personalizado foi promovido pelos professores, não podendo ser contabilizados os períodos de recesso, com correção monetária incidente a partir da data em que as horas extras deveriam ter sido pagas e juros a partir da citação, com as ressalvas da aplicação da taxa SELIC em respeito à Emenda Constitucional n. 113/2021.

O Município de Pontes e Lacerda interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que: a) é indevido o pagamento de hora extraordinária aos professores de Pontes e Lacerda, pois houve observância pelo Município do limite máximo da jornada de trabalho de 30h (trinta horas) semanais; b) há vício na sentença, pois incorreta a condenação do Município ao pagamento de 04 (quatro) horas semanais cheias aos professores, uma vez que tais horas já foram pagas pelo Município quando do pagamento da remuneração mensal dos servidores nos anos de 2023 e 2024, devendo a sentença ter se limitado a determinar apenas o pagamento do adicional de 50% sobre referidas horas; c) há nulidade da sentença por ser
ultra petita
, pois o Magistrado de primeiro grau condenou o Município a pagar os reflexos das horas extras aos professores, contudo, a parte autora não formulou qualquer pedido de pagamento de reflexos na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 291416890.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 295228875).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

O Apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, sob o fundamento de que o magistrado
a quo
condenou o ente público ao pagamento de reflexos das horas extras, embora tal pedido não constasse expressamente da petição inicial.

Ao analisar os pedidos expostos na exordial, verifica-se que, de fato, o pedido formulado pelo Sindicato Autor limitou-se à condenação do Município "a pagar aos professores-substituídos 4 (quatro) horas extras por semana, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas trabalhadas no reforço escolar fora da jornada diária", não havendo menção expressa ao pagamento de reflexos.

Não obstante, é cediço que os reflexos das horas extras em outras verbas trabalhistas decorrem da própria natureza jurídica da parcela, constituindo consectários legais do reconhecimento do direito principal.

Trata-se, portanto, de pedido implícito, que independe de manifestação expressa da parte, por ser consequência lógica e jurídica do acolhimento da pretensão principal.

Logo, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMIANR - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE - REJEITAR - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO - LEI N. 11.738/08 - BASE DE CÁLCULO - REFLEXOS - HORA EXTRA - HORA DE ATIVIDADES EXTRACLASSE - EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO INDEVIDO - DIFERENÇAS DÉCIMO TERCEIRO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Não há que se falar em julgamento extra petita quando o pedido está implícito. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.167/DF, declarou constitucional o piso salarial nos moldes estabelecidos pela Lei Federal no 11.738/08. - O piso salarial tem aplicabilidade desde 01/01/2009, calculado com base na remuneração até 26/04/2011 e após pelo vencimento básico ou subsídio. - Os reflexos incidem sobre as parcelas pagas com base no vencimento do servidor. - A hora extra não se confunde com a hora de atividades extraclasse. Ausente a prova de que foi extrapolada a jornada de trabalho legal, é improcedente o pedido de pagamento de horas extras. - Nos termos do que enuncia os arts. 39, §3o, c/c 7o, inciso VIII, da CF, o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral do servidor, ou seja, o vencimento básico acrescido das vantagens, tais como as gratificações e quinquênios. - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação. - No caso de sucumbência recíproca o pagamento das custas e honorários deve ser distribuído de acordo com a perda de cada parte. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0520.12.002989-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber acerca da existência ou não do direito dos professores da rede municipal de ensino de Pontes e Lacerda ao recebimento de horas extras em decorrência da utilização de 4 (quatro) horas do período destinado às atividades extraclasse (hora-atividade) para atendimento personalizado aos estudantes.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, bem como ao que resta devidamente fundamentado e comprovado acerca do direito dos substituídos, REQUER à Vossa Excelência, digne-se á:

1. Que seja este Juízo reconhecido COMPETENTE para julgar a lide, bem como, reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente ação, nos termos do artigo 319 do CPC;

2. REQUER seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao SINFPPEL, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por ser entidade representativa de classe e sem fins lucrativos, atuando como substituto processual de servidores hipossuficientes e no momento se encontra sem recursos para custear as despesas processuais.

3. REQUER a condenação do Município de Pontes e Lacerda, a pagar aos professores/substituídos, 4 (quatro) horas extras, por semana, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas trabalhadas no reforço escolar fora da jornada diária, resultando em trabalho extra, cujo cálculo pormenorizado será apresentado em liquidação de sentença;

4. REQUER a citação do Município, na pessoa de seu representante legal, no endereço acima declinado, acerca do conteúdo da presente ação, nos moldes do artigo 246 do Código de Processo Civil, para que, querendo, no prazo legal, apresente sua defesa, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia e da confissão quanto à matéria de fato;

5. REQUER, com fulcro no artigo 509, do Código de Processo Civil, os valores resultantes da condenação a favor dos substituídos, seja apresentado na fase de Cumprimento de Sentença devendo Vossa Excelência estabelecer os critérios para correção monetária e juros de mora;

6. REQUER a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado por vossa Excelência, aqui sugerido o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC.

7. REQUER o reconhecimento da REPRESENTAÇÃO AMPLA do SINFPPEL na medida em que é o substituto que detém legitimação para a demanda e o seu alcance não se restringe tão somente aos associados da entidade sindical, mas sim, alcançando todos os integrantes da categoria profissional a ele vinculado, no caso, os servidores públicos do Município de Araputanga;

8. Requer seja intimado o ilustre representante do Ministério Público Estadual para manifestar nos autos;

9. Requer a juntada dos documentos anexos, bem como declara ser cópias autênticas, nos termos do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil;

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, sem exclusão de nenhum, em especial pelo depoimento pessoal do réu ou seu representante, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, e se for o caso, de perícias, a juntada de novos documentos e demais provas que se fizerem necessárias.

Dá-se o valor da causa em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para fins de alçada e fiscais.

Nesses termos, pede deferimento.

A sentença foi proferida em 12/03/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

a) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de horas extras de 4 horas, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) e seus reflexos, as quais serão apuradas em liquidação de sentença, somente dentro do período em que o supracitado “atendimento personalizado” foi promovido pelos professores, não podendo ser contabilizados os períodos de recesso, com correção monetária incidente a partir da data em que as horas extras deveriam ter sido pagas e juros a partir da citação, com as ressalvas da aplicação da taxa SELIC, em respeito a Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos da fundamentação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos designados no artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas processuais, em razão de sua isenção legal.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3o, do CPC, incidente sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Cumpridas as diligências e transitado em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em virtude do exposto, o Município de Pontes e Lacerda apelante requer:

1) Seja o presente recurso de apelação CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar em sua totalidade a Sentença de 1o. Grau e julgar inteiramente improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

2) Subsidiariamente, em não sendo acolhido o pedido anterior de reforma total da sentença, requer seja a sentença, ao menos, parcialmente reformada para fins de:

* Excluir/anular a condenação do município de Pontes e Lacerda ao pagamento de 04 horas extraordinárias, devendo a condenação limitar-se ao adicional de 50 % sobre referidas horas.

* Excluir/anular a condenação do município de Pontes e Lacerda ao pagamento de REFLEXOS sobre as horas extraordinárias, haja vista que referida condenação extrapola os limites da lide/pedidos formulados pela parte autora (ora apelada), na petição inicial.

3) Em razão dos ônus da sucumbência, requer, no caso de provimento deste recurso, seja o apelado condenado a arcar com o pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do município apelante, em valor fixo, a ser arbitrado a critério do órgão julgador, sugerindo-se, para tanto, o montante de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dado o grau de importância jurídico e econômico da demanda.

Nestes termos, Pede deferimento.

Em se tratando de jornada de trabalho de professor, assim dispõe o artigo 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008,
in verbis:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

O referido dispositivo legal estabelece uma proporção na distribuição da jornada de trabalho dos professores da educação básica, determinando que, no máximo, 2/3 (dois terços) da carga horária total sejam destinados às atividades de interação direta com os educandos, reservando-se, por conseguinte, no mínimo, 1/3 (um terço) para as atividades extraclasse, denominadas horas-atividade.

No caso em apreço, conforme se depreende dos elementos probatórios carreados aos autos, os professores da rede municipal de Pontes e Lacerda possuem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas destinadas à docência (interação com os educandos) e 10 (dez) horas destinadas às atividades extraclasse (hora-atividade), em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei Complementar Municipal no 092/2010.

Ocorre que, nos anos de 2023 e 2024, conforme reconhecido pelo próprio Município Recorrente e comprovado pelo Ofício no 46/2024-SEMEC, expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e anexado no Id. 291416850, a Administração Municipal passou a exigir que os professores utilizassem 4 (quatro) das 10 (dez) horas-atividade para atendimento personalizado ao estudante, a ser realizado preferencialmente após o término do período regular de aula, compreendidos das 11h às 12h no período matutino e das 17h às 18h no período vespertino.

Diante desse contexto fático, impende perquirir se a determinação administrativa de utilização de parte das horas-atividade para atendimento personalizado aos estudantes configura, por si só, trabalho extraordinário a ensejar o pagamento de horas extras.

Com efeito, a mera redistribuição interna da jornada de trabalho, com alteração da proporção entre as horas destinadas à interação com os educandos e as horas destinadas às atividades extraclasse, não implica, necessariamente, a caracterização de sobrejornada, desde que respeitado o limite total da carga horária semanal estabelecida em lei.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. DIVISÃO ENTRE ATIVIDADES COM EDUCANDOS E EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA HORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME. Apelações cíveis interpostas por Maria Aparecida Alvarenga da Silva e pelo Município de Itanhandu contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de horas-extras a professora da rede pública municipal, em razão de suposta inobservância do fracionamento legal da jornada de trabalho entre atividades com educandos (2/3) e atividades extraclasse (1/3), nos termos da Lei Federal no 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal no 18/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da extrapolação da carga horária semanal da autora que justifique o pagamento de horas-extras; (ii) estabelecer se a não observância da proporção entre atividades com educandos e extraclasse, por si só, enseja direito ao adicional por horas-extras. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A configuração de hora-extra exige demonstração de efetivo labor além da carga horária semanal contratada, e não apenas a desproporcionalidade na distribuição entre regência de classe e atividades extraclasse.
A prova testemunhal colhida nos autos revelou que a jornada de trabalho da autora foi cumprida dentro do limite legal de 20 horas semanais, com realização das atividades extraclasse majoritariamente dentro das dependências escolares. Não foram produzidas provas documentais robustas que atestassem o descumprimento da carga horária legal, tampouco que demonstrassem trabalho em sobrejornada.
A mera inadequação na organização interna das atividades extraclasse não configura, por si só, violação ao direito à percepção de horas-extras, ausente o requisito da extrapolação da jornada.
A sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE. Primeiro recurso desprovido; segundo recurso provido. Tese de julgamento:
A percepção de horas-extras por professor da rede pública municipal exige a comprovação de efetivo trabalho além da jornada legal contratada. A desproporção entre o tempo destinado às atividades com educandos e extraclasse não gera, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras.
A improcedência do pedido é medida adequada quando ausente prova contundente da extrapolação da carga horária legal. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 2o, §§ 4o e 5o; Lei Complementar Municipal no 18/2019, art. 57. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.167238-5/001, Rel. Des.a Luzia Divina de Paula Peixôto, 3a Câmara Cível, j. 25.04.2024, pub. 26.04.2024. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.019445-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

Direito Administrativo. Apelação. Jornada de Trabalho de Professor. Recurso desprovido. I. Caso em Exame Ação proposta Professora contra o Município de Tremembé, visando ao pagamento de horas extras pela não observância da proporção entre atividades em classe e extraclasse, conforme Lei Federal no 11.738/2008. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a não observância da proporção de 1/3 de atividades extraclasse implica no pagamento de horas extras, mesmo sem extrapolação da jornada semanal. III. Razões de Decidir 3. A divisão da jornada de trabalho de professores, conforme a Lei no 11.738/2008, não implica automaticamente em extrapolação da carga horária docente.
4. Não há prova de que a autora tenha excedido sua jornada semanal de trabalho, o que inviabiliza o pagamento de horas extras. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 0000786-48.2024.8.26.0634; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025) (NEGRITEI)

No caso em tela, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que os professores da rede municipal de Pontes e Lacerda tenham efetivamente laborado além da jornada semanal de 30 (trinta) horas prevista na legislação municipal.

O que ocorreu, de fato, foi uma redistribuição interna dessa jornada, com a destinação de 4 (quatro) das 10 (dez) horas-atividade para atendimento personalizado aos estudantes.

Impende consignar que, para a caracterização do trabalho extraordinário, é imprescindível a comprovação de labor além da jornada legalmente estabelecida, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

O Sindicato Autor não comprovou que os professores substituídos tenham efetivamente trabalhado além das 30 (trinta) horas semanais previstas na legislação municipal.

A alegação de que os professores teriam sido obrigados a realizar as atividades extraclasse em outros períodos, excedendo a jornada semanal, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, constituindo mera presunção, insuficiente para embasar a condenação do ente público ao pagamento de horas extras.

Ademais, o fato de o atendimento personalizado aos estudantes ter sido realizado após o término do período regular de aula, entre 11h e 12h e das 17h às 18h, não significa, necessariamente, que tenha havido extrapolação da jornada de trabalho.

Trata-se, em verdade, de mera redistribuição do horário de trabalho dentro da jornada semanal de 30 (trinta) horas, sem que haja comprovação de que os professores tenham efetivamente laborado além desse limite.

Nesse contexto, impende destacar que a consequência jurídica do descumprimento da proporção estabelecida no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008 não é, automaticamente, o pagamento de horas extras, mas sim a adoção de medidas administrativas para adequação da jornada de trabalho à proporção legalmente estabelecida.

O pagamento de horas extras somente se justifica quando há efetiva prestação de serviços além da jornada legalmente estabelecida, o que, repita-se, não restou comprovado nos presentes autos.

Impende consignar, outrossim, que o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A alegação de que o ônus da prova quanto à jornada de trabalho recairia sobre o Município, por ser o empregador, não encontra respaldo no caso em análise, porquanto não se discute aqui a efetiva prestação ou não de serviços, mas sim se a redistribuição interna da jornada de trabalho, com alteração da proporção entre horas de interação com os educandos e horas-atividade, configura, por si só, trabalho extraordinário.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial e por consequência, condeno o Sindicato Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

VOTO ADENDO:

Na sessão passada, o patrono do Sindicato sustentou na tribuna, a existência precedente neste Sodalício que assegura a pretensão do Apelado.

Assim, ante à cautela para que não houvesse injustiça, bem como em observância ao disposto no art. 926 do CPC, o qual estabelece a necessidade do tribunal uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, pedi para revisitar os autos.

Não se nega que os professores da educação básica devem ter 1/3 da sua carga horária destinada à atividade extraclasse, ou hora atividade.

No entanto, a forma de distribuição ou exercício dessas atividades extraclasse encontra-se dentro da autonomia do ente federativo, seja sob o ponto de vista da sua competência legislativa (elaboração de leis específicas) ou ainda sob o ponto de vista da competência material (edição de atos administrativos).

Tanto é verdade que o próprio STF, ao enfrentar a questão, em sede de repercussão geral, afirmou expressamente não haver repercussão geral, posto tratar-se de matéria infraconstitucional, conforme Tema 1179, cuja tese restou assim fixado,
in verbis:

Tema 1179 - É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.

O acórdão que originou a tese acima, possui a seguinte ementa,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - ARE 1343477 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021)

A situação acima, qual seja, FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DA HORA ATIVIDADE, em nada se contrapõe ou contradiz com o Tema 958 do STF, onde restou destacado pelo STF que o ente federativo deve respeitar o percentual de 1/3 da carga horária do professor da educação básica em atividade extraclasse (ou hora atividade), cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Tema 958 STF - É constitucional a norma geral federal que reserva
fração mínima
de
um terço da carga horária
dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. (NEGRITEI)

Insta destacar ainda que tanto a tese fixada, quanto no acórdão que originou o Tema 958, o STF utiliza, de forma expressa e inequívoca, o termo FRAÇÃO DE JORNADA, o que corrobora a ideia de percentual ou parte da jornada da carga horária é destinada à hora atividade ou atividade extraclasse.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a ementa do acórdão que originou o Tema 958 do STF,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2o, PARÁGRAFO 4o, DA LEI N.o 11.738/2008.
RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA
DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4.
Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse
, pela norma geral federal, nos termos do § 4o do art. 2o da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (STF - RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020) (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4167/DF), também não fugiu da ideia de fixar percentual, ou seja, parte da carga horária dos professores da educação básica para a hora atividade e, NOVAMENTE e também de forma expressa e inequívoca mencionou
“é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”
.

Assim restou consignado na ementa da ADI 4167/DF,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO
TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA
. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (STF - ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, sobre este percentual de 1/3 da carga horária, de fato, não possui o ente federativo qualquer autonomia (material ou legislativa) para alterar a hora atividade.

Destaco ainda que todas as vezes que este Sodalício foi provocado a manifestar sobre a matéria, houve a estrita observância do percentual fixado na legislação federal (Lei 11.738/2008 – piso salarial), bem como a jurisprudência do STF.

Cito, à título ilustrativo, os seguintes arestos desta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL No 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Várzea Grande - MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP SUBSEDE, reconhecendo o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% previsto na Lei Complementar Municipal no 3.797/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade) prevalece sobre a legislação municipal que fixa percentual inferior (20%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse. 4. A competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria educacional encontra fundamento no art. 24, IX, §1o, da Constituição Federal, sendo que a Lei Federal no 11.738/2008, ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, fixou parâmetro mínimo a ser observado pelos entes federativos. 5.
O percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade está intrinsecamente vinculado à fixação do piso salarial nacional dos professores, constituindo critério definidor do valor do piso, em consonância com o objetivo constitucional de valorização dos profissionais da educação. 6. A autonomia federativa não autoriza o Município a estabelecer percentual de hora-atividade inferior ao previsto na legislação federal, sob pena de violação à norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.
7. Atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o, “caput” e §1o da referida emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido, sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: 1.
É constitucional e de observância obrigatória por todos os entes federativos a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade), conforme estabelecido no §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008
. 2. A legislação municipal que estabelece percentual inferior a 1/3 da carga horária como hora-atividade viola a norma geral federal, impondo-se a majoração do percentual para o mínimo legalmente estabelecido, bem como o pagamento das diferenças retroativas. 3. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o, “caput” e §1o da referida emenda constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IX, §1o, 206, V e VIII; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011; TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023 (TJ/MT - N.U 0025951-56.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (MT). HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI N. 11.738/2008. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade para efeito de cumprimento do valor do piso salarial aos professores da rede municipal de ensino. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se os professores substituídos têm direito ao recebimento dos valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, referentes à diferença entre o percentual de 20% de hora-atividade previsto na legislação municipal e o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) da carga horária estabelecido pela Lei n. 11.738/2008. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade. 4. A legislação municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% da carga horária como hora-atividade, em desacordo com o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) estabelecido pela norma federal. 5. A aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado aos casos idênticos constitui imperativo de segurança jurídica, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
É devido aos professores da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande (MT) o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, conforme estabelecido pela Lei n. 11.738/2008, independentemente da previsão de percentual inferior (20%) na legislação municipal, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4167/DF, que conferiu eficácia vinculante à norma federal
.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.738/2008; CPC, arts. 926 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; TJMT, N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023. (TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 06/05/2025) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL. RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), na qualidade de substituto processual. A sentença reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3% e o pagamento de valores retroativos a partir de 19/12/2008. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal no 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas. III. Razões De Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade. 4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade. 5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF. 6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal no 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI no 4.167/DF, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Sentença Retificada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1.
O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal no 11.738/2008.
2. O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal. 3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI no 4.167/DF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.03.2023. (TJ/MT - N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Consigno ainda que o mesmo pensamento é perfilhado pelas E. 2a e 3a Câmaras de Direito Público deste Sodalício.

O caso ora apresentado tem como questionamento central a FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DA HORA ATIVIDADE e não o percentual da carga horária destinada à hora atividade ou atividade extraclasse.

Feita esta ponderação, mantenho o voto por mim proferido e faço este Voto Adendo como parte integrante do voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026